Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600365-12.2020.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LUCAS EMANUEL IURK
Órgão julgador: RECORRENTE: LUCAS EMANUEL IURK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600365-12.2020.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 29/10/2020
Processo referência: 0600365-12.2020.6.16.0014
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600365-
12.2020.6.16.0014, (DRAP nº 0600335-74.2020.6.16.0014) que, ausente a condição objetiva de
elegibilidade relativa ao prazo mínimo de filiação partidária, acolheu a impugnação ao registro de
candidatura oposta pelo Ministério Público Eleitoral, e indeferiu o pedido inicial de registro de
candidatura de Lucas Emanuel Iurk. (manifestação do Ministério Público Eleitoral pelo
indeferimento do Registro de candidatura de Lucas Emanel Iurk apresentado pelo Partido Patriota
ao cargo de vereador, em razão da ausência de filiação partidária no período legalmente previsto
como necessário para o registro de candidatura, infringindo-se o prazo previsto no artigo 9º da Lei
Federal nº 9.504/9). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUCAS EMANUEL IURK (RECORRENTE)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20232
966
20/11/2020 15:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.318
RECURSO ELEITORAL 0600365-12.2020.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: LUCAS EMANUEL IURK
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA RRC. CARGO DE
VEREADOR.
INDEFERIMENTO
DO
REGISTRO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A
COMPROVAR A FILIAÇÃO NO PRAZO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 20 do TSE “A prova
de filiação partidária daquele cujo nome não
constou da lista de filiados de que trata o art.
19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada
por outros elementos de convicção, salvo
quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública.”.
2. Ficha de ingresso em partido político, ata
deliberativa com pré-candidatos e declaração
partidária constituem documentos unilaterais e
sem fé pública, motivo pelo qual não
comprovam ingresso do recorrente nos
quadros do partido na data alegada.
3.
Inexistente
outros
elementos
que
demonstrem a filiação dentro do prazo legal, a
hipótese é de indeferimento do registro de
candidatura por ausência de condição de
elegibilidade.
4. Recurso desprovido.
Num. 20232966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 15:50:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015502019100000019602292
Número do documento: 20112015502019100000019602292

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUCAS EMANUEL IURK,
candidato não eleito, contra decisão que indeferiu o registro de candidatura do
recorrente ao cargo de vereador do município de Ponta Grossa, em razão da ausência
de filiação partidária.
Em suas razões (id. 15048566), o recorrente alega, em síntese, que a
prova de sua filiação pode se dar por outros meios, pugnando pela aplicação da
Súmula nº 20 do TSE, afirmando que a realidade fática deve prevalecer sobre as
formalidades.
Sustenta que a condição de filiado está suficientemente demonstrada nos
autos, e que é filiado ao PATRIOTA desde 11/03/2020.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o objetivo de
se reformar integralmente a r. sentença para deferir o seu pedido de registro de
candidatura.
O Ministério Público de primeiro grau ofereceu contrarrazões (id. 15048916)
opinando pelo desprovimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (id. 18879316).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 20232966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 15:50:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015502019100000019602292
Número do documento: 20112015502019100000019602292

O recurso merece conhecimento, pois preenche todos os pressupostos de
admissibilidade.
No mérito, a controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito às
possíveis formas de se comprovar a filiação partidária de candidato em sede de pedido
de registro de candidatura.
Com efeito, a exigência de filiação partidária como condição de
elegibilidade está disposta no artigo 14, § 3º da Constituição Federal, que dispõe:
Art. 14.
§3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei:
(...)
V – a filiação partidária;

A regulamentação do dispositivo constitucional está contida no artigo 9º da
Lei nº. 9.504/97,
:
in verbis
Art. 9º. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo
partido no mesmo prazo.
Parágrafo Único: Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado do
“caput”, será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato
ao partido de origem.

A regra supratranscrita exige, para que se considere implementada a
condição de elegibilidade, o deferimento da filiação pelo partido. O procedimento formal
de filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da Lei n.º
9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de filiados, por parte
do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral. Confira-se:
Art. 19. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária
para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus
filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções
em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 9.504, de 30.9.1997)
§ 1º Se a relação não é remetida nos prazos mencionados neste artigo, permanece
inalterada a filiação de todos os eleitores, constante da relação remetida anteriormente.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
Num. 20232966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 15:50:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015502019100000019602292
Número do documento: 20112015502019100000019602292

§ 3º Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às
informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral.

O referido dispositivo, ao prever a manutenção do banco de dados de
filiação pela Justiça Eleitoral, disponibiliza o mecanismo de comprovação da filiação
partidária.
Na ausência desse registro, o TSE editou súmula que dispõe que “A prova
de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o
art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção,
salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé
pública.” (Súmula nº. 20 TSE).
Outrossim, para o ano de 2020, não obstante tenha havido alteração na
data das eleições, o dia 04/04/2020 restou mantido pelo TSE como termo final para
filiação a um partido político com vistas às Eleições Municipais de 2020, conforme
n o t i c i a d o
n o
s i t e
d a
r e f e r i d a
c o r t e
(http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Marco/prazo-de-filiacao-para-se-candida
No caso em tela, o registro de candidatura do recorrente foi indeferido pelo
juízo
em razão de ausência de condição de elegibilidade – filiação partidária (art.
a quo
14, § 3º, V, da Constituição Federal).
Conforme bem pontuado na sentença “depreende-se dos autos, mormente
da consulta junto ao sistema FILIA, que não houve a filiação do pré-candidato no prazo
de 6 meses anteriores ao pleito, conforme certidão anexa ao pedido inicial, que atesta
que LUCAS EMANUEL IURK não está filiado ao partido político. (...) Dessa forma, o
documento de Nominata Partidária apresentado não é documento apto a comprovar a
efetiva filiação tempestiva do pré-candidato, porquanto se trata de documento
.
unilateral”
Afirma o recorrente que a condição de filiado estaria suficientemente
demonstrada nos autos pelos seguintes documentos: nominata para criação da
Comissão Provisória Municipal do Patriota (id. 15047266) e certidão da composição do
órgão definitivo do Patriota de Ponta Grossa (id. 15047316 – cargo Secretário de
Comunicação).
Na hipótese de que se cuida, em que pese alegação de suficiência dos
documentos juntados nos ids. 15047266 e 15047316 para demonstrar a filiação,
entendo que do conjunto dos documentos trazidos aos autos não comprova o alegado.
Confira-se as imagens:
Num. 20232966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 15:50:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015502019100000019602292
Número do documento: 20112015502019100000019602292

Inicialmente, de acordo com a Certidão de Composição da Comissão
Provisória do PATRIOTA do município de Ponta Grossa, fornecida pela Justiça Eleitoral
e juntada ao id. 15047316, consta que o recorrente se encontra na qualidade de
“Secretário de Comunicação” do partido, com data de vigência
a
desde 10/08/2020
10/08/22.
Assinalo que, em pese a participação do candidato na composição da
comissão provisória do partido conforme juntada de certidão fornecida pela Justiça
Eleitoral, a “nova” composição não respeitou o limite temporal definido no artigo 9º, da
Lei nº 9.504/97, que estabelece o prazo de seis meses para a devida comprovação da
regularidade de filiação no prazo legal, ou seja, não podendo ser considerada como
prova tempestiva da filiação do candidato. Nesse sentido, em caso semelhante:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR.
REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROVA. DOCUMENTOS
UNILATERAIS E PREEXISTENTES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO
PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
(...) 3. Esta Corte, por unanimidade, negou provimento a recurso especial de Marcos
Rogério Nogueira da Silva, mantendo indeferido seu registro de candidatura ao cargo de
vereador de Pelotas/RS em 2016, por ausência de filiação ao Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB) antes dos seis meses que precederam o pleito, conforme exigência
contida no art. 9º da Lei 9.504/97.
4. Nestes embargos, o candidato insiste na tese de que a filiação partidária a tempo e
modo foi certificada por servidor da Justiça Eleitoral dotado de fé pública.
5. No entanto, conforme se demonstrou no aresto, o documento apenas atesta existir
ficha de filiação do candidato arquivada no Cartório da 60ª ZE/RS, sendo que a data de
protocolo após 2.4.2015, termo ad quem estipulado pelo art. 12 da Res.-TSE
23.455/2015, afasta tentativa de se comprovar o requisito de elegibilidade.
6. Da mesma maneira, consignou-se, de modo claro e expresso, que a certidão na qual
consta que o recorrente estaria filiado ao PTB está obsoleta, porquanto fora cancelada
por decisum judicial diante da dupla filiação.
7. Os supostos vícios apontados - certidão de filiação e validade do vínculo - denotam
propósito do embargante de rediscutir matéria já decidida, providência inviável na via
aclaratória. Precedentes.
Num. 20232966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 15:50:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015502019100000019602292
Número do documento: 20112015502019100000019602292

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, somente
para prestar esclarecimentos.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 61011, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 62, Data 02/04/2018, Página 76)
Noutro ponto, alega o recorrente que a condição de filiado restaria
comprovada “conforme consta na
para criação de comissão provisória
nominata
municipal do partido Patriota – 51 protocolado em cartório público no dia 11 de março
de 2020”.
Ao contrário do afirmado pelo recorrente, referida “nominata” é não é prova
apta a comprovar a filiação partidária, tampouco a data da referida filiação, na medida
em que apenas a assinatura de Jose Luís Corrêa Machado possui firma reconhecida
(id. 15047266, p. 5).
Friso que a referida “nominata” se refere à constituição de Comissão
Provisória, a qual, ao que tudo indica, somente teve sua vigência iniciada em
10/08/2020, conforme visto acima (id. 15047316).
Por oportuno, cito, ainda precedente do c. TSE, que estabelece que
documentos unilaterais não são aptos a comprovar a filiação partidária:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR.
REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROVA. DOCUMENTOS
UNILATERAIS. SÚMULA 20/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Autos recebidos no gabinete em 28.10.2016.
2. Ficha de ingresso em partido político, ata deliberativa com pré-candidatos e
declaração partidária constituem documentos unilaterais e sem fé pública, motivo pelo
qual não comprovam ingresso do recorrente nos quadros do Partido Comunista do Brasil
(PC do B) antes dos seis meses que precedem o pleito. Súmula 20/TSE e precedentes
desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 15333, Acórdão, Relator(a) Min. Antonio Herman De
Vasconcellos E Benjamin, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/11/2016)

Outrossim, como bem pontuado no parecer da d. Procuradoria Regional
Eleitoral: “em que pese a alegação do recorrente, não há qualquer comprovação de que
o cargo exercido pelo recorrente seja privativo de filiado. Ademais, ainda que seja
privativo de filiado, o exercício do cargo não é suficiente para demonstrar a
tempestividade da filiação do recorrente.”
Destarte, tem-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
comprovar a sua filiação partidária com a antecedência necessária, não merecendo
reforma a decisão que indeferiu o registro de candidatura.
Num. 20232966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 15:50:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015502019100000019602292
Número do documento: 20112015502019100000019602292

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento, mantendo íntegra a r. sentença que indeferiu o registro de
candidatura de LUCAS EMANUEL IURK, para as eleições 2020.
É como voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600365-12.2020.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: Des.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: LUCAS EMANUEL IURK - Advogados do(a)
RECORRENTE: ELIZEU KOCAN - PR0054081, PAULO RENATO SANTOS FILHO - PR0080064 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.11.2020.
Num. 20232966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 15:50:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015502019100000019602292
Número do documento: 20112015502019100000019602292

Num. 20232966 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/11/2020 15:50:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015502019100000019602292
Número do documento: 20112015502019100000019602292